Tribunal: STF
Processo: RE 103031
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
DESAFORAMENTO - ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REQUERE-LO.
PRECEDENTE ESPECIFICO: RE 63.383.
ACÓRDÃO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CLIMA DESFAVORAVEL,
HOSTIL, PONDO EM RISCO O JULGAMENTO ISENTO DO RÉU.
DISSIDIO, POR ISSO, INDEMONSTRADO.
REEXAME VEDADO DE PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.